Tribunal: TJDFT
Processo: 0744271-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744271-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANEIDE AYRES MENEZES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JANEIDE AYRES MENEZES DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716296-91.2017.8.07.0001, indeferiu pedido de reconsideração de decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente e redução da penhora. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que ocorreu a prescrição intercorrente e, subsidiariamente, pleiteia a redução do percentual de penhora para 10% (dez por cento) da verba salarial da agravante. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de que seja reconhecida a prescrição intercorrente ou, subsidiariamente, para que seja reduzida a penhora para 10% (dez por cento) da verba salarial da agravante. Preparo devidamente recolhido nos IDs 52431928 e 52431929. Pedido de antecipação de tutela de ID 52488516 não conhecido no ID 52586108 em razão da preclusão consumativa. Contrarrazões no ID 53262462 pelo não provimento do recurso. Intimada a se manifestar sobre o possível não conhecimento do recurso em razão da intempestividade e preclusão, a agravante se manifestou no ID 54083158. É o relatório. DECIDO. O recurso não pode ser admitido, por ser manifestamente intempestivo. Nos termos do artigo 1.003, § 5o do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso é de 15 (quinze) dias, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Além disso, o art. 224 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Quanto à realização de intimações, o art. 270 do CPC dispõe que, sempre que possível, serão realizadas por meio eletrônico. Por sua vez, a Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prescreve que: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (destaquei) Pelo diálogo das fontes, tratando-se de processo eletrônico, considera-se feita a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação no PJe, iniciando-se a contagem dos prazos processuais no dia útil posterior. No caso dos autos, foi proferida a decisão de ID 171538408 nos autos de origem, em 11/9/2023, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente. A executada apresentou então a petição de ID 174432560 em 5/10/2023 requerendo a reconsideração da prescrição intercorrente ou, subsidiariamente, a redução da penhora para 10% (dez por cento) da verba salarial da agravada, o que foi rejeitado pela decisão de ID 174655333 em 9/10/2023, com o teor “Mantenho a decisão precedente por seus próprios fundamentos.” É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição de recurso. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de interno interposto contra decisão que negou conhecimento a agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, em razão da manifesta intempestividade. 1.1. Em suas razões, a recorrente requer que a decisão monocrática seja reconsiderada e que o agravo de instrumento interposto seja conhecido e processado. Defende que o recurso de embargos de declaração opostos no juízo de origem, ainda que não conhecido, interrompeu o prazo para a interposição do presente agravo de instrumento, razão pela qual não há que se falar em intempestividade. 2. No caso concreto, embora a petição da agravante tenha sido nominada no sistema PJe como Embargos de Declaração, verifica-se que a manifestação não se trata de aclaratórios, mas tão somente de pedido de pagamento da parcela incontroversa, conforme exposto pelo juízo a quo. Assim, referida manifestação não tem o condão de interromper o prazo para interposição de recurso, porque de declaratórios não se trata. 2.1. Ao invés de interpor o recurso devido, a agravante apresentou pedido de reconsideração sucessivas vezes, o qual não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 2.2. Precedente: "[...] 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime." (07344159820208070000, Rel: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 30/03/2021). 2.3. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, do CPC), impõe-se o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. 3. Agravo interno improvido. (Acórdão 1715975, 07043935220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Precedentes. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), impõe-se o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1649823, 07210839320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. CONTAGEM. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. INAPLICÁVEIS. 1. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial acobertada pela preclusão. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1637990, 07196488420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando que a decisão verdadeiramente agravada é a primeira, proferida antes do pedido de reconsideração, necessário entender que o prazo para interposição do recurso se iniciou na data da ciência desta, em 14/9/2023 segundo o PJe, encerrando-se em 5/10/2023. Desta forma, o presente recurso, interposto em 16/10/2023, é intempestivo. Saliente-se que a alegação, na petição de ID 54083158, de que não teria ocorrido preclusão em razão da apresentação de agravo retido não encontra guarida, uma vez que o recurso de agravo retido foi extinto pelo Código de Processo Civil de 2015. Ademais, no que se refere ao pedido de redução do percentual de penhora para 10% (dez por cento) da verba salarial da agravante, a questão está preclusa, uma vez que a penhora de 20% (vinte por cento) das verbas salariais percebidas pela executada foi deferida por acórdão transitado em julgado proferido por este Eg. Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento no 0724307-73.2021.8.07.0000, juntado nos autos no ID 107169853, cujo dispositivo transcrevo: Pelas razões expostas, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a r. decisão agravada e deferir a penhora de 20% (vinte por cento) dos valores auferidos a título de salário pela executada, ora agravada. (Acórdão 1372085, 07243077320218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, resolvida a questão por acórdão transitado em julgado, não se mostra cabível a sua reanálise em posterior momento processual, em decorrência da preclusão da matéria. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante sua intempestividade. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 4 de dezembro de 2023 12:23:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador